Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível o direcionamento do cumprimento de sentença para entidade que a credora alega ter irregularmente sucedido a sociedade devedora.

2. A ausência de separação entre os acervos de bens caracteriza confusão patrimonial, nos casos em que é verificada a existência de: a) o cumprimento, pela sociedade, de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, b) a transferência de ativos ou de passivos sem as efetivas contraprestações, exceto nos casos de montante proporcionalmente insignificante; e c) outros atos de não observância da autonomia patrimonial, nos termos do art. 50, § 2o, do Código Civil.

3. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 3.1. Para que seja atingida a finalidade aludida, no entanto, é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação da pessoa jurídica que ainda não integra a relação jurídica processual, para que seja permitido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.